Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710428-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, DANIEL ROMAO LOPES, LEANDRO ROSA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0704980-76.2020.8.07.0001, movida em desfavor de LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de produção de nova prova pericial (ID 117807522, origem). Nas razões (ID 34130161), narra tratar, na origem, de ação ajuizada pelo agravante pleiteando a rescisão de contrato de compra e venda firmado com LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME e a nulidade de todos os atos e negócios jurídicos decorrentes do instrumento. Sustenta a necessidade de nova prova pericial, pois a realizada anteriormente desprezou referências previstas em lei, as quais definem usos e índices a que estão sujeitas as edificações para o controle urbanístico (LUOS). Ainda, considerou os imóveis como residenciais, e não comerciais, os quais possuem maior valor financeiro. Alega que conforme avaliação da Caixa Econômica Federal todos os imóveis são lotes comerciais, cujo valor no mercado imobiliário supera, cada um, R$ 1.500.000,00. Defende ser a conclusão da perita totalmente incompatível com as provas acostadas aos autos, o que acarreta prejuízo à agravante. Busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 34130163). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de nova prova pericial. Confira-se: “Em que pesem os argumentos da parte autora, observo que o laudo pericial atende aos pressupostos legais elencados nos artigos 473 e 480 do CPC, não vislumbrando nenhuma ilegalidade ou incoerência apta a gerar a nulidade da prova. A perita respondeu às indagações das partes, tendo, inclusive, complementado o primeiro laudo com novos esclarecimentos. Ademais, o mero inconformismo da parte com a prova que lhe foi desfavorável, não justifica a produção de uma segunda prova pericial. Ante o exposto, indefiro a realização de nova prova pericial. Restituo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de razões finais. Após, anote-se a conclusão para sentença. I.” A matéria não encontra previsão no art. 1.015 do CPC. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a reapreciação da decisão que indeferiu a produção de nova prova pericial, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1361773, 07114145020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido_ Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator